Tribunal: STF
Processo: HC 193437
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 605.815/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 11/1/1992) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e tentativa de latrocínio.
    De acordo com a denúncia: 
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2020, no período compreendido entre as 18 horas e 30 minutos e as 22 horas, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), altura do KM 36 sentido SP-RJ, zona rural, na cidade e comarca de Cachoeira Paulista, THIAGO ROBERTO OLEGÁRIO, qualificado a fls. 09 e 17, LUIZ CLAUDIO DA SILVA FARIA, qualificado a fls. 10 e 18, CLEBERSON FABIANO SANTOS DE MORAES, qualificado a fls. 11 e 19 e ROBSON JOSÉ VALÉRIO, qualificado a fls. 12 e 20, em comunhão de ações e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida contra Rogelio Alves Dionísio, consistente em tentar matá-lo, somente não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, subtraíram, para si ou para outrem, com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat Palio/Wekkend, placas DED-9664, avaliado em R$9.000,00 (fls. 221); uma carteira contendo em seu interior documentos pessoais e bancários e a importância de R$20,00; documento do veículo; um aparelho de telefonia celular, avaliado em R$500,00 (fls. 221/222), um blusão de trabalho, avaliado em R$100,00 (fls. 221/222), um cinto de segurança, avaliado em R$100,00 (fls. 221/222), todos estes pertencentes a Rogelio Alves Dionísio, bem como o veículo trator pá carregadeira, marca Case, modelo W20E Rops, chassi NAAE 1556, pertencente à empresa S.O Pontes e Engenharia LTDA, dentre outros objetos indicados no auto de exibição e apreensão constante dos autos e laudos periciais que serão oportunamente juntado aos autos.
    Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima consignadas, THIAGO ROBERTO OLEGÁRIO, qualificado a fls. 09 e 17, LUIZ CLAUDIO DA SILVA FARIA, qualificado a fls. 10 e 18, CLEBERSON FABIANO SANTOS DE MORAES, qualificado a fls. 11 e 19 e ROBSON JOSÉ VALÉRIO, qualificado a fls. 12 e 20, em comunhão de ações e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência, com o emprego de uma arma de fogo e mediante a restrição de liberdade de Rogelio Alves Dionísio, subtraíram, para si ou para outrem, o veículo trator pá carregadeira, marca Case, modelo W20E Rops, diesel, pintura amarela, motor 36233341, chassi NAAE 1556, pertencente a empresa Só Pontes e Engenharia LTDA, dentre outros objetos indicados no auto de exibição e apreensão constante dos autos e laudos periciais que serão oportunamente juntado aos autos.
    Segundo restou apurado, os denunciados ROBSON, LUIZ CLÁUDIO E THIAGO se dirigiram ao local dos fatos com a finalidade de subtrair objetos ali existentes. Decidiram, para tanto, que CLEBERSON seria responsável por oferecer cobertura a seus comparsas, aguardando no veículo enquanto os demais praticariam a subtração. No interior da empresa, enquanto se apoderavam de alguns objetos, os denunciados provocaram ruídos e foram surpreendidos pelo segurança Rogelio. Visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa e assumindo o risco de matá-lo, o denunciado LUIZ CLÁUDIO ordenou que Rogelio ficasse parado e efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção. Como não conseguiu atingir a vítima, que corria, o denunciado LUIZ CLAUDIO aplicou-lhe uma rasteira, fazendo-o cair ao chão, instante que ainda lhe agrediu com chute no tórax.
    Não suficiente, os denunciados ROBSON, THIAGO e LUIZ CLÁUDIO dominaram a vítima Rogelio, amarram suas mãos e pés para trás e colocaram-na no interior do porta-malas do veículo Fiat Palio/Weekend.
    Em seguida, os denunciados se apoderaram do veículo de Rogelio e do trator pá carregadeira, pertencente à empresa Só Pontes e Engenharia LTDA, retirando este último com o auxílio de um caminhão de cor branca.
    Após, os denunciados ROBSON, THIAGO e LUIZ CLÁUDIO retiraram a vítima Rogelio do interior do porta-malas e o levaram amarrado, cobrindo seu rosto, até um cômodo da empresa, local em que ficou por aproximadamente 4 horas, até que não ouvisse mais barulho, e conseguisse se desamarrar, deixando o cômodo em busca de socorro.
    Acionada a polícia militar e realizadas algumas incursões, a polícia militar da cidade de Passa Quatro/MG informou que o veículo Palio/Wekeend pertencente a Rogelio lá se encontrava, certo que, ao se tentar efetuar a abordagem aos integrantes do veículo, eles fugiram e ingressaram em outro veículo (VW/Golf, placas ENJ-6979) e rumaram sentido cidade de Cruzeiro/SP. Durante a fuga, na estrada Passa Quatro/Cruzeiro, o denunciado LUIZ CLAUDIO, condutor, perdeu o controle e capotou o veículo, estando os demais denunciados THIAGO, ROBSON e CLEBERSON no interior do veículo.
    No interior do veículo VW/Golf foram arrecadado: um blusão e um cinto de segurança com o logotipo da empresa ENGEVIX, quatro aparelhos de telefone celular, mixa e chaves de trator e de veículo, um pedaço de ferro, uma chave de fenda Philips, uma lima e na carteira do denunciado THIAGO a quantia de R$367,00esta rumou em diligencias. Frise-se, por oportuno, que as subtrações restaram consumadas(...)”
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    “Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz da Recomendação nº 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator (Doc. 8). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 9): 
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Consoante disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. 
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 
    4. Não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu, como se deu no presente caso. 
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    A decisão atacada não merece reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    In casu, a segregação cautelar do ora agravante foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    "E os elementos que demonstram a autoria da infração penal por parte dos investigados estão revestidos de indícios com os quais a lei se contenta. Há reconhecimento pessoal feito pela vítima de pelo menos três dos agentes - ROBSON JOSÉ VALÉRIO, LUIZ CLÁUDIO DA SILVA FARIA e THIAGO ROBERTO OLEGÁRIO (fls. 07). Além disso, os agentes foram presos em flagrante ainda de posse de parte dos bens roubados, inclusive o veículo PÁLIO, do qual desembarcaram para ingressar no outro veículo que, ao final, acabou se acidentando. 
    Também foram encontrados no veículo um blusão e um cinto de segurança com o logotipo da Empresa ENGEVIX, bem como quatro aparelhos celulares, mixa e chaves de trator e de veículo, um pedaço de ferro, uma chave de fenda/philips, e uma lima, objetos relacionados com o crime. Importante deixar sublinhado que a vítima ainda reconheceu como sendo de sua propriedade vários objetos localizados do veículo acidentado, ou seja, seu telefone celular, marca LENOVO, contendo toda a sua agenda de dados pessoais, bem como reconheceu seu blusão de trabalho e o cinto de segurança que também foram roubados, afirmando, ainda, que a chave da PÁ-CARREGADEIRA W18 também estava entre os objeto apreendidos com os autuados. 
    Há, portanto, seguros indícios de autoria dos agentes, inclusive daquele que não foi reconhecido pelo ofendido, ou seja, o indiciado CLEBERSON, na medida em que se encontrava no interior do veículo usado durante a fuga, não sendo possível descartar, ao menos neste momento, sua participação no crime patrimonial violento. A alegação de que seria 'mero' receptador é por demais precoce, mesmo porque os agentes foram presos em flagrante com objetos relacionados diretamente com a infração penal e logo depois da ação violenta. A materialidade também está comprovada com a apreensão da 'res furtiva' (fls. 26) e foi confirmada pelos testemunhos colhidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, com reforço do Boletim de Ocorrência. 
    Dos Fundamentos: 
    Nesse particular a lei prevê a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Suficiente para o banimento provisório é a concorrência de apenas um destes fundamentos. 
    A despeito disso, o acervo ora existente revela que os três requisitos encontram-se nestes autos. 
    A garantia da ordem pública está ameaçada, pois os agentes envolveram-se em crime de extrema gravidade, executado mediante grave ameaça, com efetivo emprego de arma de fogo, além de privação da liberdade da vítima, e ainda em comparsaria. 
    Ademais, se não freada a atividade criminosa, não é difícil que os indigitados, livres, venham a fazer novas vítimas, servindo a liberdade de verdadeiro incentivo à prática criminosa, não apenas para os imputados, mas aos demais moradores da cidade. 
    Também não se descarta que façam parte até mesmo de uma organização criminosa, isto em virtude da forma estruturada como agiram. 
    Livres poderão encontrar estímulos relacionados à infração cometida, causando efeitos funestos nos cidadãos da comunidade em que o delito fora praticado. O objetivo da garantia da ordem pública é acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. O roubo a mão armada, em concurso de agentes e com privação da liberdade da vítima sempre causa impacto social a aflige a população, isto em razão de sua singular gravidade. 
    Além disso, denúncia a periculosidade de seus agentes. 
    [...] 
    A prisão também é necessária para garantia da aplicação da lei penal, pois não existe prova até o momento de que os agentes tenham alguma vinculação com o distrito da culpa, havendo efetivo risco de fuga. Se permanecerem soltos poderão eventualmente frustrar a aplicação da lei penal, em caso de condenação. 
    [...] 
    Há, ainda, a conveniência da prisão para a instrução criminal. A simples liberdade dos agentes, ainda mais de forma precoce, pode causar temor na vítima, comprometendo o desate do processo. Sabe-se que a narrativa da vítima, nos delitos patrimoniais violentos, é de suma importância, pois normalmente esse tipo de infração penal é cometida longe dos olhares de circunstantes e o caso dos autos não é exceção a essa regra. Somente com a manutenção da prisão dos autuados o ofendido terá condições plenas de reafirmar seu reconhecimento pessoal em juízo. 
    [...] 
    A possibilidade da prisão preventiva em face do crime praticado vem admitida expressamente pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso cuja pena máxima é superior a 04 anos de reclusão. 
    As demais medidas cautelares constantes do artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes ao caso vertente, notadamente diante da gravidade do delito imputado, não surtindo os efeitos desejados quanto à prevenção e reprovação. 
    Também não tem cabimento no caso em exame a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, eis que não preenchidas as exigências do artigo 318 e incisos do Código de Processo Penal. 
    Igualmente não há que se cogitar no arbitramento de fiança, que somente é possível quando não estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão cautelar artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal." (e-STJ, fls. 43-48) 
    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    […]
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
    Ademais, não se desconhece o entendimento desta Corte no sentido de que não é permitido ao Tribunal de origem, em habeas corpus, agregar novos fundamentos ao decreto de prisão preventiva. Sobre o tema: HC 549.464/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020; RHC 106.795/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019. 
    Verifica-se, in casu, que o acórdão do Tribunal estadual, ao denegar o writ originário, não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de primeira instância, limitando-se a tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo. 
    Portanto, aplica-se aqui o entendimento deste Tribunal de que não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu, como ocorreu no presente caso. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto. 
      De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado, as circunstâncias concretas do caso, mais precisamente, delitos cometido em estabelecimento comercial, em concurso de agentes, levado a efeito com arma de fogo, a qual foi usada para fazer disparos contra a vítima, além da restrição de sua liberdade, por aproximadamente 4 horas (cf. fls. 24/28), indicam que o paciente é pessoa perigosa (Doc. 7, fl. 5). 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da Covid-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. Registrou a Corte estadual:
    Não se olvida que a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
    No entanto, a implementação destas medidas está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
    [...]
    A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
    Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça.
    Oportuno considerar que há notícia de que a Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça).
    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente